Tribunal: TJMT
Processo: 1028569-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028569-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA - CPF: 039.350.501-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. REQUISITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem exigir o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado, constitui óbice à progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir:

1.

A pena de multa, prevista no art. 5o, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal, constitui sanção penal autônoma que integra a condenação criminal.

2.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado demonstra descompromisso com o cumprimento integral da condenação.

3.

A progressão de regime prisional, além dos requisitos objetivos, exige o preenchimento de requisitos subjetivos, entre os quais se inclui o adimplemento da pena de multa.

4.

A dispensa do pagamento da multa para fins de progressão somente se justifica mediante comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado.

5.

A mera alegação de hipossuficiência, sem comprovação documental robusta, não é suficiente para afastar a exigência do pagamento da pena pecuniária.

6.

O Juízo da execução deve, antes de conceder a progressão, intimar o reeducando para efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento: "O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em adimplir a sanção pecuniária, ainda que de forma parcelada."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XLVI, alínea 'c', da CF/88; arts. 49, 50 e 51 do CP; arts. 112 e 118, § 1o, da LEP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu ao reeducando RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem condicionar ao pagamento da pena de multa.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena no Processo Executivo de Pena n. 0002457-32.2018.8.11.0021, com pena total de 15 anos e 5 meses de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, por duas vezes, e de roubo. Conforme consta no documento ID 309114898, remanescem aproximadamente 3 anos, 7 meses e 11 dias de pena privativa de liberdade.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indicou que o reeducando adimpliu o requisito temporal para fins de progressão ao regime aberto em 03/03/2025, conforme mencionado na decisão agravada (ID 309124353).

Em decisão prolatada em 24/03/2025 (ID 309124353), o Juízo a quo concedeu ao agravado a progressão ao regime aberto, fundamentando que "o cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto. Com ao requisito subjetivo, o relatório da central de monitoramento eletrônica não informou a existência de descumprimentos recentes em relação ao equipamento utilizado, sendo assim, demonstrando comportamento apto e favorável a inserção no regime menos gravoso."

Na mesma decisão, quanto à pena de multa, o Juízo entendeu que "a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, em respeito às opiniões divergentes, entendo pela possibilidade da pena de multa ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento."

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 309114898), alegando, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por incorreta aplicação da Lei de Execução Penal. Sustenta que o agravado não preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, uma vez que nunca deu início ao pagamento da pena de multa total de 1.205 dias-multa que lhe foi imposta.

Argumenta que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo tal regra excepcionada apenas pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

Destaca que não há notícia nos autos de que o apenado seja hipossuficiente, circunstância que sequer foi ventilada na decisão atacada. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Em contrarrazões (ID 309124356), a Defensoria Pública, em favor do agravado, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o reeducando trabalha de forma autônoma, exercendo função de ajudante, auferindo cerca de um salário mínimo mensal, conforme declaração acostada na mov. 199, fl. 2, o que demonstraria sua extrema hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com qualquer valor sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.

Sustenta que vincular o adimplemento da pena pecuniária ao benefício do regime aberto não se demonstra proporcional nem razoável, constituindo uma sobrepunição da pobreza. Cita o julgamento do Recurso Especial n. 2024901 pelo STJ, que revisou a redação do Tema Repetitivo n. 931, fixando que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado.

Em juízo de retratação (ID 309124357), a Magistrada a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID 319919861), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada, a fim de que a progressão de regime do agravado seja condicionada ao efetivo adimplemento da pena de multa fixada, ainda que de forma parcelada, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de quitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado, constitui óbice à progressão de regime prisional.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime prisional, prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, constitui um direito subjetivo do apenado, condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. O requisito objetivo refere-se ao cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior, enquanto o requisito subjetivo está relacionado ao mérito do condenado, ou seja, à sua aptidão para progredir a um regime menos rigoroso.

No caso em análise, é incontroverso que o agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, tendo adimplido o lapso temporal necessário em 03/03/2025, conforme cálculo do SEEU/CNJ mencionado na decisão agravada.

A controvérsia reside, portanto, no preenchimento do requisito subjetivo, especificamente quanto à necessidade de pagamento da pena de multa como condição para a progressão de regime.

A pena de multa está expressamente prevista no art. 5o, inciso XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal como espécie autônoma de sanção penal. No Código Penal, encontra-se disciplinada nos arts. 49 a 52, consistindo na obrigação imposta ao condenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

Com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão desta em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento. O art. 51 do Código Penal passou a estabelecer que a multa, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seria considerada dívida de valor.

Não obstante essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, firmou entendimento de que a modificação promovida pela Lei n. 9.268/1996 não retirou da multa o seu caráter de sanção penal, mantendo sua natureza jurídica de pena criminal.

Nesse contexto, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado demonstra descompromisso com o cumprimento integral da condenação, evidenciando a ausência de mérito subjetivo para a obtenção de benefícios no curso da execução penal.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, § 1o, prevê expressamente que o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos do caput,
"frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta".

Ora, se a lei autoriza a regressão de regime em caso de não pagamento da multa, com maior razão deve-se exigir o seu adimplemento como requisito para a progressão, sob pena de se criar uma situação paradoxal em que o apenado progride de regime sem pagar a multa e, logo em seguida, regride por esse mesmo motivo.

É importante ressaltar que o sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro tem como finalidade a gradual reinserção do condenado ao convívio social, mediante a demonstração de que está apto a retornar ao meio social com menor vigilância estatal.

Nesse sentido, o cumprimento integral da pena imposta, incluindo a sanção pecuniária, constitui elemento essencial para aferir o mérito do condenado, demonstrando seu comprometimento com o processo de ressocialização e com as regras impostas pelo Estado.

Não se pode olvidar, contudo, que a exigência do pagamento da pena de multa como requisito para a progressão de regime deve ser temperada pelo princípio da proporcionalidade e pela realidade socioeconômica do apenado.

Assim, a jurisprudência tem admitido que, em casos de comprovada impossibilidade econômica do condenado, o inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime. Essa exceção, todavia, deve ser aplicada com cautela, exigindo-se prova robusta da absoluta incapacidade financeira do apenado, não bastando meras alegações ou presunções.

No caso em análise, o Juízo “a quo” concedeu a progressão de regime ao agravado sem verificar se ele era hipossuficiente ou se havia iniciado o pagamento da pena de multa, limitando-se a afirmar que a multa poderia ser quitada durante o cumprimento da pena no regime aberto.

Tal entendimento, data venia, não se coaduna com a sistemática da execução penal e com a natureza jurídica da pena de multa como sanção criminal autônoma.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de não impor ao reeducando "uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena", bem como no argumento de que a permanência de inúmeras execuções no regime semiaberto, somente em razão do inadimplemento da multa, acarretaria custos mais onerosos ao Estado.

Ocorre que tais fundamentos não são suficientes para afastar a exigência legal do pagamento da pena de multa como requisito para a progressão de regime. A ressocialização do apenado pressupõe o cumprimento integral da pena imposta, incluindo a sanção pecuniária, e eventuais considerações sobre custos para o Estado não podem se sobrepor às finalidades da pena estabelecidas pelo legislador.

Ademais, a decisão agravada não analisou a situação econômica específica do agravado, não havendo nos autos, até aquele momento, qualquer comprovação de sua hipossuficiência que justificasse a dispensa do pagamento da multa para fins de progressão.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública alega que o reeducando trabalha de forma autônoma, exercendo função de ajudante, auferindo cerca de um salário mínimo mensal, o que demonstraria sua extrema hipossuficiência. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de documentação comprobatória robusta que atestasse a absoluta impossibilidade de pagamento da multa, ainda que de forma parcelada.

É importante destacar que o art. 50 do Código Penal prevê a possibilidade de parcelamento da multa, estabelecendo que
"a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais".

Assim, antes de conceder a progressão de regime sem exigir o pagamento da multa, o Juízo da execução deveria ter intimado o reeducando para efetuar o pagamento ou comprovar sua impossibilidade financeira, bem como analisado a viabilidade de parcelamento da sanção pecuniária de acordo com a capacidade econômica do condenado.

A mera presunção de hipossuficiência, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a exigência do pagamento da pena de multa como requisito para a progressão de regime.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a assistência pela Defensoria Pública, por si só, não constitui prova suficiente da incapacidade financeira do reeducando. É necessário que o apenado demonstre, por meio de documentos idôneos, sua absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada.

Quanto à alegação da Defensoria Pública de que o STJ revisou a redação do Tema Repetitivo n. 931, no julgamento do Recurso Especial n. 2024901, é importante esclarecer que tal entendimento refere-se especificamente à extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não se aplicando automaticamente à hipótese de progressão de regime.

São situações jurídicas distintas: uma coisa é a extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena corporal; outra, completamente diferente, é a progressão de regime durante a execução da pena. No primeiro caso, o apenado já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade; no segundo, ainda está em cumprimento, buscando apenas uma flexibilização do regime prisional.

Ademais, o próprio STJ afetou o REsp n. 1959907/SP como representativo de controvérsia sobre o Tema Repetitivo 1152, que trata especificamente da questão em debate nestes autos:
"definir se o adimplemento da pena de multa constitui requisito para o deferimento do pedido de progressão de regime".

Enquanto não houver pronunciamento definitivo sobre o tema, deve prevalecer o entendimento consolidado de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, ressalvada a hipótese de comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado.

No caso em análise, não há nos autos comprovação robusta da hipossuficiência do agravado que justifique a dispensa do pagamento da multa para fins de progressão de regime. A simples alegação de que aufere cerca de um salário mínimo mensal, sem documentação comprobatória, não é suficiente para demonstrar a absoluta impossibilidade de pagamento, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento da sanção pecuniária.

É certo que a ressocialização do apenado é um objetivo fundamental da execução penal, e que as dificuldades socioeconômicas enfrentadas pelos egressos do sistema prisional são uma realidade incontestável. Contudo, tais considerações não podem servir de fundamento para o afastamento generalizado da exigência do pagamento da pena de multa como requisito para a progressão de regime, sob pena de se esvaziar o caráter sancionatório dessa modalidade de pena expressamente prevista na Constituição Federal.

O correto seria que o Juízo da execução, antes de decidir sobre a progressão de regime, intimasse o reeducando para efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade financeira, bem como analisasse a viabilidade de parcelamento da sanção pecuniária de acordo com a capacidade econômica do condenado.

Caso comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento, aí sim estaria justificada a concessão da progressão independentemente do adimplemento da multa. Do contrário, deve-se exigir o pagamento, ainda que parcelado, como requisito para a obtenção do benefício.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a progressão de regime do apenado, apesar do inadimplemento da pena de multa, com base na hipossuficiência do condenado.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Ministério Público, esclarecendo que o parcelamento da multa será adimplido no curso da execução.

3. O Ministério Público interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 50 e 51 do Código Penal e ao art. 112, § 1°, da Lei de Execução Penal, sustentando a necessidade de pagamento da pena de multa ou comprovação da absoluta impossibilidade de fazê-lo para deferimento da progressão de regime.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional, na ausência de comprovação da impossibilidade econômica de pagamento pelo apenado.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte, que não deve haver o imediato indeferimento da progressão de regime pelo inadimplemento da pena de multa sem antes intimar o interessado para pagá-la e ofertar-lhe a possibilidade de parcelamento ou comprovação da incapacidade financeira.

6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento.

7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar a tese jurídica apresentada no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. 2. Não deve haver o imediato indeferimento da progressão de regime pelo inadimplemento da pena de multa sem antes intimar o interessado para pagá-la e ofertar-lhe a possibilidade de parcelamento ou comprovação da incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 50 e 51; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1°.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 603.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.08.02.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.549.886/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

(AgRg no REsp n. 2.184.512/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça revisou o Tema 931 dos recursos repetitivos, estabelecendo que:

"(...). O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". (REsp 2.090.454-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2024, DJe 1/3/2024).

Segue julgados deste Tribunal de Justiça:

"(...).AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando". (N.U 1016629-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando". (N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).(sic).

O correto seria que o Juízo da execução, antes de decidir sobre a progressão de regime, intimasse o reeducando para efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade financeira, bem como analisasse a viabilidade de parcelamento da sanção pecuniária de acordo com a capacidade econômica do condenado.

Caso comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento, aí sim estaria justificada a concessão da progressão independentemente do adimplemento da multa. Do contrário, deve-se exigir o pagamento, ainda que parcelado, como requisito para a obtenção do benefício.

Diante do exposto, considerando que a decisão agravada concedeu a progressão de regime ao agravado sem verificar se o reeducando era hipossuficiente ou se havia iniciado o pagamento da pena de multa, contrariando a sistemática da execução penal e a natureza jurídica da pena de multa como sanção criminal autônoma, impõe-se a sua reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão agravada e condicionar a progressão de regime do agravado ao pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca de sua absoluta impossibilidade econômica, devendo o Juízo da execução, neste último caso, analisar a viabilidade de parcelamento da sanção pecuniária de acordo com a capacidade econômica do condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025